Tribunal: TJDFT
Processo: 0742900-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742900-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JEIZA DA COSTA SALIBA D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, acerca da nota técnica do Natjus (ID 50431555). Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi